Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001344-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), GENIVAL APARECIDO VANDERLEY GOMES - CPF: 004.022.451-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORA ESPECIAL DO REQUERIDO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 256, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como cediço, a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

2.
Na hipótese, embora expedida carta de citação (id. 110252991)

e posteriormente mandado de citação (id. 110253453) (restando ambas infrutíferas), da análise dos autos, extrai-se que, realmente, a citação, realizada por edital, é nula.

3.
Isso porque, conquanto o autor, ora apelado, tenha pleiteado a busca do endereço via BacenJud (id. 110252998), o Juízo singular, entendendo que não competia ao Poder Judiciário tal pesquisa, indeferiu seu pedido, situação que, à toda evidência, caracteriza, como apontado pelo requerido, ora apelante, a não ocorrência do esgotamento de todas as tentativas para sua localização, a teor do disposto no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GENIVAL APARECIDO VANDERLEY GOMES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.o 1001344-12.2020.8.11.0003, ajuizada por
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS - SANEAR
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo da unidade consumidora de n.o 507358-8, relativas ao período de 02/2010, 04/2010, 05/2010, 09/2010 a 12/2010, 01/2011 a 12/2011, 01/2012 a 12/2012, 01/2013 a 07/2013 e 01/2017, no valor de R$ 4.176,83 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento das parcelas, e, acrescido de juros moratórios, equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação; e

ii) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, e destinado ao Procurador da autarquia municipal.

Em suas razões recursais (id. 110253475), o requerido, ora apelante, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que não restou demonstrado o esgotamento de todas as tentativas para localizá-lo, conforme preleciona o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que a citação por edital não pode ser ratificada.

Ainda, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o autor, ora apelado, não trouxe aos autos prova efetiva do consumo imputado ao requerido, ora apelante, limitando-se a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 110253479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a sentença recorrida deve ser ou não anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que não restou demonstrado o esgotamento de todas as tentativas para localizá-lo, conforme preleciona o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, de modo que a citação por edital não pode ser ratificada.

Assiste razão ao requerido, ora apelante.

Como cediço, a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 238 do Código de Processo Civil:

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

Dito isso, na hipótese, embora expedida carta de citação (id. 110252991)

e posteriormente mandado de citação (id. 110253453) (restando ambas infrutíferas), da análise dos autos, extrai-se que, realmente, a citação, realizada por edital, é nula.

Isso porque, conquanto o autor, ora apelado, tenha pleiteado a busca do endereço via BacenJud (id. 110252998), o Juízo singular, entendendo que não competia ao Poder Judiciário tal pesquisa, indeferiu seu pedido, situação que, à toda evidência, caracteriza, como apontado pelo requerido, ora apelante, a não ocorrência do esgotamento de todas as tentativas para sua localização, a teor do disposto no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

(...);

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A propósito, acerca do entendimento acima consignado, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL –MONITÓRIA – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu citado por edital e com assistência jurídica da Defensoria Pública na condição de curadora especial não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal.

(N.U 0000053-82.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e que sejam realizadas buscas nos órgãos oficiais, conveniados com o Poder Judiciário, para a tentativa de localização do endereço atual do requerido, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022